Tribunal: STF
Processo: ARE 1266211
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Cível do Colégio Recursal de Osasco, assim ementado (Vol. 11):
    “EMENTA - SERVIDOR - NOTIFICAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS NA PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA E BARUERI - PRONTO PEDIDO DE DESLIGAMENTO EFETIVADO JUNTO AO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA - EXONERAÇÃO POR ACUMULAÇÃO - ILEGALIDADE - SENTENÇA QUE ACOLHEU PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA.” 
    No apelo extremo, alega-se, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, violações aos arts. 37, XVI; e 71, II, da CF/1988. Afirma, em suma, correto o ato exoneratório diante da acumulação indevida de cargos públicos (Vol. 13).
    Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário, ante os seguintes fundamentos: (a) ausência de violação do texto constitucional; e (b) necessidade de análise de matéria fática (Vol. 17).
    No Agravo, a parte recorrente refuta todos os fundamentos da decisão impugnada (Vol. 19).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fl. 2, Vol. 11): 
    “Os documentos apresentados são suficientes para julgamento do pedido, documentos que demonstraram a contento que, uma vez notificada a respeito da cumulação indevida de cargos, a servidora fez a opção e ingressou com pedido de desligamento junto ao município de Santana de Parnaíba, na forma do que determina a lei 8.112/90, no seu artigo 133. ” 
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente